Tribunal: CARF
Processo: 13807.001788/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001788/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.331 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar que o valor pleiteado a título de
ressarcimento de crédito presumido de IPI é certo quanto a sua existência
jurídica e líquido quanto ao valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face ao acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001788/2003-99
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001788/2003-99

Por retratar bem os fatos, passo a transcrever os relatório DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José do Rio Preto que indeferiu o pedido de ressarcimento e não-homologou as
compensações declaradas anexas ao presente processo administrativo.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-se ao
crédito presumido do IPI, de que trata a Lei no 10.276/2001 e Portaria MF n° 38/97,
referente ao 3° trimestre de 2002, no montante de R$ 1.658.866,76.
Segundo o despacho decisório de fls. 384/388, com base na Informação Fiscal de fls.
377/380, o pedido de ressarcimento foi indeferido, sem análise do mérito, em razão de o
contribuinte ter deixado de apresentar, embora intimado e reintimado, os documentos
indispensáveis à análise do pedido, impossibilitando a verificação da existência do
crédito pleiteado.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 390/399, instruída com os documentos de fls. 402/418, alegando, em síntese, que:
a) Com a apreensão da maioria dos documentos da empresa pelos Fiscos Estadual e
Municipal, claro é que encontra-se impossibilitado de atender aos Termos de intimação
que solicitavam documentos;
b) A documentação já apresentada A fiscalização é suficiente para o reconhecimento do
crédito;
c) Seu direito à compensação está garantido pela legislação e princípios constitucionais,
não podendo ser cerceado pela autoridade administrativa a pretexto de estabelecer
condições para a compensação.
Ao final, requereu a reforma da decisão, reconhecendo-se o direito aos créditos
pretendidos e, conseqüentemente, homologando as compensações pleiteadas.

O acórdão de primeira instância restou ementado da seguinte forma:

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001788/2003-99

Seguindo a marcha processual normal, foi apresentado recurso voluntário pela
contribuinte querendo reforma e sustentando em síntese:
a) que a DRJ indeferiu o pedido da empresa de Crédito Presumido de IPI,
referente ao 3 o trimestre de 2002;
b) que a contribuinte tem direito ao crédito presumido;
c) que houve autorização por autoridades conforme constante no processo
13807.00483/2002-64;
d) aplicabilidade do art. 100, incisos II, III e parágrafo único do CTN;
e) a contribuinte cumpriu com a maioria das exigências de apresentação de
documentos;
f) da necessidade da conversão do feito em diligência;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Inicialmente é de trazer a baila, que a contribuinte tem por objeto ressarcir o IPI,
no entanto, foi reconhecido em parte seu direito ao crédito conforme fl. 305 (processo físico):

Ocorre que a fiscalização aduz que a contribuinte não apresentou os demais
documentos necessários para apuração e assim reconhecendo apenas em parte o direito.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001788/2003-99

Em primeiro tópico, a contribuinte aduz que o valor teria sido reconhecido nos
autos 13807.004837/2002-64, assim, devendo ser aplicado art. 100, incisos II, III e parágrafo único
do CTN.
Noutro giro, assim constou consignado no relatório fiscal de fls. 303 (processo
físico):

.
Ainda, de tais alegações a contribuinte não desconstituiu tal argumentação
demonstrando o lastro do seu crédito.
Ademais a mais, a contribuinte sustenta que cumpriu quase que integralmente as
diligências da autoridade fiscal. De fato, houve cumprimento parcial, no entanto, ônus da
contribuinte demonstrar seu direito ao crédito, assim, em nome da verdade material, poderia ter
efetuado no curso do processo, mas assim não procedeu, nesse sentido aplica-se o art. 170 do
CTN:
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001788/2003-99

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública

Ainda:
Numero do processo:11030.901201/2013-18
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
DE IPI. SALDO CREDOR NO TRIMESTRE. Será considerado como saldo credor do
IPI a apuração feita no trimestre calendário subsequente desde que tenha abatido valores
referentes
a
pedidos
de
compensação
realizados
anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Nome do relator: MARCIO ROBSON COSTA

Assim, o feito o ônus probatório é ônus da contribuinte, não merecendo prosperar
nesse aspecto seu pleito.
Assim, nego provimento.
Conclusão.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital